Tribunal: TJMT
Processo: 0010306-68.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0010306-68.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada em face de IVAN NERIS DE SOUZA JÚNIOR, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Apelante sustenta que os documentos que instruem a inicial são hábeis e demonstram que a sua pretensão merece guarida.
Ressalta que juntou boletim de ocorrência lavrado junto a Policia Civil/MT, informando que havia sido vítima de estelionato, eis que o Apelado sumiu com o seu veículo, além de tentar transferi-lo ilegalmente para terceiros usando documentos e depoimentos falsos.
Alega que anexou documento de transferência do veículo (CRV/DUT), com o fim de demonstrar que é o verdadeiro proprietário do veículo.
Afirma que “o Apelado lavrou um boletim de ocorrência fraudulento de extravio de CRV/DUT no estado de São Paulo, com o fim de emitir um novo documento sem o consentimento do Apelante e tendo como declarante deste B.O. fraudulento, um indivíduo de nome “dorival pires busto”, cujo qual, o apelante nunca viu na vida”.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que “o Apelante possa proceder à busca e apreensão do seu veículo em definitivo ou ter a sua pretensão convertida em perdas e danos conforme o valor venal do veículo na época da ocorrência do fato”.
Contrarrazões constante no ID 81509025.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que o Apelante BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR ingressou com Ação Cautelar de Busca e Apreensão em face de IVAN NERIS DE SOUZA JÚNIOR, sob o argumento de que é proprietário do veículo GM S-10 Advantage, 2008/2009, placa EBY-2936, e que o teria colocado à venda na garagem de propriedade do Requerido, contudo, 06 (seis) meses depois, ao buscar informações do veículo, constatou que o local encontrava-se vazio e o Requerido havia desaparecido.
Aduziu em sua inicial que, posteriormente, tomou conhecimento de que fora dado entrada à transferência do veículo, pelo que se dirigiu até à Polícia Civil para realização de Boletim de Ocorrência. Em seguida, descobriu que o veículo estava num pátio, localizado na Rua André Giantomassi, n.o 6262, São José, Auriflama – SP, junto ao Réu, razão pela qual pugnou pela busca e apreensão do veículo.
O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo Juiz de primeiro grau. Todavia, as tentativas para citar o requerido, bem como de buscar e apreender o automóvel foram inexitosas, razão pela qual foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão para perdas e danos.
Deferida a conversão da ação, a citação do Requerido foi realizada por edital, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação por negativa geral.
Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.
Ao sentenciar o feito, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu”.
Inconformado, o Apelante sustenta que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, uma vez que juntou o boletim de ocorrência lavrado junto à polícia civil de Mato Grosso no qual informa que teria sido vítima de estelionato, bem como o certificado de registro do veículo, que demonstra ser este o legítimo proprietário e que por estar de posse do documento o veículo não poderia ter sido transferido.
Da análise das razões recursais, tenho que o juiz a quo agiu com o costumeiro acerto, eis que a documentação juntada pelo Apelante não demonstra qualquer transação comercial com o Apelado.
Embora o Recorrente tenha sustentado que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, observo que não há qualquer contrato, recibo, ou outro documento que demonstre que o veículo foi entregue ao Recorrido.
Ora, não é crível imaginar que, nos dias de hoje, uma pessoa em sã consciência deixe seu veículo em uma garagem para revenda sem qualquer garantia/recibo/contrato, ainda mais em se tratando de um veículo de valor considerável como este (caminhonete S10).
Ademais, constato que o Apelante juntou boletim de ocorrência registrado por uma terceiro pessoa, estranha aos autos, por nome de Dorival Pires Busto, o qual alegou que teria extraviado o documento de registro do veículo S10 para proceder à transferência de propriedade da camionete para terceira pessoa, o que de fato pode ser verdade, mas em nada isso envolve o Apelado, eis que seu nome não aparece em quaisquer das transações realizadas.
Assim, como bem consignado pelo julgador a quo, “não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu, pois não há contrato, tampouco recibo ou qualquer outro comprovante de recebimento, ou declaração acerca da existência ou não do negócio estabulado, que, diga-se de passagem se trata de um veículo de alto valor, que demandaria o mínimo de cautela em qualquer negócio”.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO E DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVAS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO CONDUZ A PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, diante da revelia do apelado, deve ser interpretada em conformidade com o princípio do livre convencimento do juiz, à luz do conjunto probatório existente nos autos. Isso porque, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e, por si só, não induz à procedência do pedido deduzido na inicial. Para o exercício da ação de busca e apreensão nos termos do artigo 802 do CPC há que se comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora, porém, não resta demonstrado nos autos diante da ausência de provas que deveria ter sido promovida pelo autor, nos termos do artigo 333, inciso I do CPC/1973. Não comprovado pela parte autora o negócio entabulado, tampouco o possível desfazimento do mesmo, a fim de que possa analisar o pleito de retomada da posse do veículo, torna-se inviável a pretensão por meio de medida cautelar de busca e apreensão. (TJMT. Apelação Cível 00001056020128110038. Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016).
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora